Tribunal: STF
Processo: RE 113433
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO (PRETERIÇÃO). SÚMULA 15.
HOSTILIZA A SÚMULA 15 O ACÓRDÃO QUE VE COMO CARENTE DA AÇÃO, POR
FALTA DE LEGITIMIDADE, O CONCURSADO CUJA NOMEAÇÃO SE PRETERE EM
PROL DE SERVIDORES TRABALHISTAS, TRANSFERIDOS PARA O QUADRO
ESTATUTARIO, SEM CONCURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.